Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-47.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800497-47.2022.8.14.0065

APELANTE: HERBERT RODRIGUES DE SOUSA, KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS, TIAGO PADILHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ART. 386, INCISO V, DO CPP. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E DE APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. NEGATIVA DE AUTORIA EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

1. Na espécie, inexistem provas suficientes para atribuir a autoria delitiva ao apelante que conduzia o veículo em que os demais réus foram apreendidos, pois não foram encontrados bens subtraídos em sua posse, ele negou a acusação, e as vítimas não o reconheceram. Assim, a absolvição é necessária em respeito à presunção de não culpabilidade e ao princípio
in dubio pro reo
. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

DOSIMETRIA PENAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO E PODER INTIMIDATÓRIO COMPROVADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA.

2. A jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp n 1.557.476/SP), “bastando para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT, ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087), como se deu na espécie, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

3. Sendo assim, “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE, APR n. 00101992420208060136).

4. Desta feita, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, impondo-se a manutenção das penas impostas, por ausência de ilegalidade na dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou os réus TIAGO PADILHA DOS SANTOS e KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS à pena de 10 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, e o réu HERBERT RODRIGUES DE SOUSA à pena de 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP (ID 15498814).

Em razões recursais, o apelante HERBERT RODRIGUES DE SOUSA pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP, alegando que não participou da prática delitiva, pois não se encontrava no local dos fatos, enquanto os apelantes TIAGO PADILHA DOS SANTOS e KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS postulam pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, ressaltando que o artefato não foi apreendido, tampouco empregada violência física no momento do crime, com a redução da pena definitiva (ID 15498866).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15498898), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17735301).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cingindo-se a insurgência recursal, inicialmente, ao pleito de absolvição do acusado HERBERT RODRIGUES DE SOUSA, sob o argumento de que não participou da prática delitiva, pois não se encontrava no local dos fatos.

A materialidade restou sobejamente comprovada nos autos pelas declarações das vítimas em juízo, as quais relataram com detalhes a dinâmica delitiva, conforme trechos da audiência transcritos a seguir:

Vítima JAIR RODRIGUES

“PROMOTORA:
Seu Jair, o senhor é proprietário do estabelecimento que foi vítima do assalto? Não é isso?

JAIR:
Isto

PROMOTORA:
Seu Jair, tenta me relatar como que ocorreu o assalto. O senhor estava lá com quem, era por volta de que horas? Como que eles chegaram? Me tenta, me conta como aconteceu.

JAIR:
era por volta de umas 3 e pouco a 4 horas mais ou menos. Eu estava atendendo o rapaz que foi mais prejudicado. Foi o meu cliente, eu trabalho com móveis planejados. A gente estava uma tardinha conversando na porta lá do ambiente, quando de repente chegou os dois rapazes armado e já empurrou nós para dentro da loja e já mostrou a arma e já foi tirando o cordão do cliente, relógio, dinheiro. Aí levaram minha carteira com documentos, alguns dinheiro e uma aliança, de ouro na verdade. Meu, eu fui menos prejudicado na verdade. Aí depois a gente puxou nas câmera, que eu tenho câmera lá no estabelecimento, e depois levaram a moto do outro rapaz, que ele vai falar daqui a pouco, e meu menino saiu caçando depois a moto, encontrou a moto largada na rua, e onde eles largaram a moto tinha uma casa com câmera. Eles viram, pegou as imagens das câmeras dessa residência e a gente pegou a placa do carro, que foi onde aconteceu que foram capturados pela placa do veículo.

PROMOTORA:
Eles então chegaram a pé.

JAIR:
Isto

PROMOTORA:
Os dois estavam armados ou só um?

JAIR:
Só um estava armado.

PROMOTORA:
O senhor consegue me dizer que tipo de arma era, se era uma pistola, um revólver?

JAIR:
Era uma pistola. Ele nunca puxou ela para fora, mas ele mostrou para nós. Ele colocou a camisa para dentro e ele sempre com a mão em cima, mas era uma pistola.

PROMOTORA:
um estava com a arma e era uma pistola. Ele estava com ela na camisa, né? E suspendia e mostrava para vocês.

JAIR:
Isto

PROMOTORA:
Recuperou alguma coisa?

JAIR:
Não, nada, nada, nada.

PROMOTORA:
eles chegaram a pé e fugiram nessa motocicleta do seu cliente.

JAIR:
Isto. Confirmado.

PROMOTORA:
A motocicleta eles deixaram aí ainda em Tucumã.

JAIR:
Foi ... , uma quadra depois eles abandonaram a moto.

PROMOTORA:
Aí foi captada a imagem deles no seu estabelecimento e próximo do local onde eles deixaram a motocicleta, foi isso?

JAIR:
Isto

PROMOTORA:
Foi aí que vocês identificaram o carro?

JAIR:
Foi... foi aí que a gente pegou. Quando eles largaram a moto, né? Pegaram o carro, a gente conseguiu pegar na sua imagem a placa do veículo.

PROMOTORA:
durante o assalto, teve a ameaça com a arma, mas houve agressão física contra vocês?

JAIR:
Não, não, porque a gente recuou, né? E ele só só pegaram os objetos. Só ameaçaram mesmo por fala, mas não agrediram
” (mídia - ID15498806).

Vítima DAMIÃO DOS SANTOS

PROMOTORA:
Senhor Damião, me relata com o máximo de detalhe que o senhor conseguiu lembrar como é que ocorreu o assalto. Como que vocês, quando o senhor estava mais ou menos que horas? Como que o senhor foi abordado? O que que levaram do senhor?

DAMIÃO: Sim, eu vim de Ourilândia e eu acho que eles me seguiram, acho não, porque depois do ocorrido eu puxei umas imagens, mais atrás aí o mesmo carro que aparece nas imagens lá da frente, quando eu passei, aí passou mais ou menos uns 4 segundos, ele passou atrás e estava me seguindo.
Aí quando eu cheguei na loja do seu Jair, passou mais ou menos acho que uns 30 segundos por aí, 50 segundos. Aí ele chegou e nós estava na porta, aí eles já chegaram, um deles arribou a camisa, aí o outro já foi pegando no cordão
,
eu tinha um cordão, avaliado mais ou menos uns 18 a 20.000, o relógio, o celular. Dinheiro na carteira, tinha dinheiro na carteira. Ele pegou a carteira, tirou só dinheiro, documentos levaram não. E aí foi mandado nós ir para dentro, empurrando nós para dentro... E ameaçando para nós não se mexer, que se não ia estourar nossos miolos, ia estourar os miolos, só que ele não tirou a arma para fora, não. Só mostrando.

PROMOTORA:
E a motocicleta?

DAMIÃO:
Aí a moto foi na hora que eles ia sair. Eles pediram a chave da moto e até a chave tava na moto. Aí eles saíram. Só que aí onde eles entrou no carro eles deixou a moto, abandonou a moto.

PROMOTORA:
Desses bens, nenhum foi recuperado?

DAMIÃO:
Não, eles relataram lá que parece que o cordão eles venderam em Ourilândia e o celular ele jogou fora, indo de Tucumã pra Ourilândia
.

PROMOTORA:
os dois acusados estavam armados ou só um?

DAMIÃO:
Só um, eu vi só um. O que tava coletando os trem não mostrou a arma não. Se tava, tava escondido.

PROMOTORA:
Ele mostrava a arma por baixo da camisa, é isso?

DAMIÃO:
Era, ele arribava a camisa e mostrava.

PROMOTORA:
Que tipo de arma que era, Seu Damião?

DAMIÃO:
Eu não entendo bem de arma não, mas parecia uma pistola, cor preta.

PROMOTORA:
E até a execução do assalto o senhor também não tinha visto o veículo, ou chegou a ver o veículo?

DAMIÃO:
Na hora do assalto não. Puxou as imagens depois e vimos.

PROMOTORA:
aí vocês viram o veículo a partir das imagens de câmera de segurança do estabelecimento e do local onde foi deixada sua moto?

DAMIÃO:
É, primeiro no local onde foi deixada a moto, aí depois nós voltou pro estabelecimento, aí viu que o mesmo carro passou de frente, entendeu? A hora que eu encostei na moto, a hora que eu cheguei, que eu encostei, passou uns 4 segundos, esse mesmo veículo passou em frente à loja, aí subiu na rua próximo, aí eles vieram de pé, nós viu eles vindo de pé que nós estava na porta da loja, só que ninguém imaginava que era um assalto, entendeu?”
(mídia - ID 15498807).

Da narrativa das vítimas, inexiste dúvida quanto à existência do crime de roubo, cometido em comparsaria e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A autoria delitiva restou induvidosa com relação aos acusados KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS, tendo as vítimas afirmado que quem portava a arma de fogo era o acusado TIAGO e quem recolheu os objetos foi o acusado KELLYSON, confirmando em audiência o reconhecimento realizado na esfera policial. Confira-se:

Vítima JAIR RODRIGUES

“PROMOTORA:
Senhor Jair, quando ocorreu a prisão deles, o senhor efetuou o reconhecimento que nem o senhor está fazendo aqui. O senhor reconheceu eles na delegacia e os reconhece agora em audiência, né?

JAIR:
Na delegacia ... a gente fez o reconhecimento lá.

PROMOTORA:
E hoje também o senhor sabe dizer o que cada um fez, né?

JAIR:
Isto”
(mídia - ID15498806).

Vítima DAMIÃO DOS SANTOS

“PROMOTORA:
Aí o senhor fez o reconhecimento deles na delegacia, igual o senhor fez aqui comigo, com a gente agora?

DAMIÃO:
Foi na delegacia.

PROMOTORA:
Não tem nenhuma dúvida de que essas pessoas dessas fotos são as pessoas que assaltaram vocês?

DAMIÃO:
Sim, sim. Nenhuma, nenhuma”
(mídia - ID 15498807)
.

Ante o quadro, inexiste dúvida quanto a participação na empreitada delitiva dos réus KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS, os quais confessaram na polícia e em juízo a autoria delitiva e foram identificados nas imagens das câmeras de segurança e reconhecidos pelas vítimas.

A esse respeito, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), como se deu na espécie, de maneira que impõe-se a manutenção da sentença condenatória em relação aos réus KELLYSON e TIAGO.

Não obstante, a participação do apelante HERBERT RODRIGUES DE SOUSA não restou cristalinamente provada no curso da instrução criminal.

No ponto, importa ressair que as vítimas não reconheceram o acusado HERBERT RODRIGUES DE SOUSA na fase inquisitorial, tampouco na fase judicial, conforme fragmentos transcritos no essencial:

Vítima JAIR RODRIGUES

JUIZ:
esse é o que tava no veículo? [foto do réu Herbert]

JAIR:
eu creio que sim. Porque esse aí a gente não viu ele.

PROMOTORA:
E o outro é o do carro que o senhor não viu, né?

JAIR:
Isso, o carro a gente não conseguiu ver.

PROMOTORA:
Do veículo e do que conduziu o veículo, o senhor só viu a imagem do veículo pela câmera de segurança, né?

JAIR:
Exatamente.

PROMOTORA:
Não chegou a ver o que estava conduzindo e nem ver o veículo no momento do assalto.

JAIR:
Não, conseguiu ver não”
(mídia - ID15498806).

Vítima DAMIÃO DOS SANTOS

JUIZ:
esse aí o senhor sabe dizer ? [foto do réu Herbert]

DAMIÃO:
Não, receio que não aparecia, não. Esse aí eu não vi não. Acho que esse aí era o motorista.

PROMOTORA:
Aí o senhor disse que o senhor não viu o que estava no carro, né?

DAMIÃO:
Não vi, não”
(mídia - ID 15498807).

Some-se a isso o fato de que o réu HERBERT RODRIGUES DE SOUSA, que se identificou na delegacia como ANTONIO GILVA GOMES, negou a prática delitiva na polícia, conforme consta no interrogatório a seguir reproduzido:

“
Que o depoente alega em sua defesa que emprestou seu veículo a Keverson e Renato, na cidade de Tucumã,
e que segundo eles iriam comprar umas panelada para comerem na casa de um amigo;
Que o depoente alega que ficou na casa desse amigo que não querem revelar o nome com receio de represálias e que logo depois Keverson e Renato retornaram; Que, alega que desconhecia que os mesmos tivessem praticado algum tipo de crime em seu veículo;
Que, por volta de 04:30h deste dia saíram da cidade de Tucumã com destino a Parauapebas, sendo
que o depoente nega qualquer participação na acusação do crime de roubo, que teria ocorrido na cidade de Tucumã na data de 18/02/2022;
Que, segundo o depoente emprestou seu veículo após as 17h00min e que os mesmos retornaram por volta das 19h00min; Que, conhece Keverson e Renato da cidade de Parauapebas pois além de residirem no mesmo bairro, trabalhavam na mina de cobre, a saber uma mina clandestina que existe em Parauapebas; Que, segundo o depoente os rádios de comunicação que foram apreendidos, são utilizados na referida mina para comunicação entre os trabalhadores e que a pedra de cobre apreendida é uma amostra; Que, não chegou Keverson e nem Renato armados e que está sendo acusado injustamente, mesmo porque se eles cometeram o crime no intervalo em que lhes esprestou o veículo, nada falaram ao depoente; Que, nunca foi preso ou processado criminalmente” (ID 15498528, pág. 20, grifo nosso)
.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado HERBERT RODRIGUES DE SOUSA manteve a versão de que apenas emprestou o carro aos demais corréus e não participou da prática delitiva, declarando que:

[...] Quando eu tava em Imperatriz, o Thiago, que é o que eu conheço, até indiquei ele pra vir pra cá pra trabalhar, me ligou. Que ele tava parado, que ele não tava mais trabalhando lá na mina. Que alguém, que um senhor lá de Ourilândia, que eu não conheço, que eu não sei quem é, ia arrumar um serviço lá pra ele no garimpo. E que se eu podia, se eu levaria ele até lá em Ourilândia, pra deixar ele lá pra trabalhar. Eu falei que eu tava em Impetratriz, que eu não tinha como levar ele aquele dia, que se ele aguardasse pra sexta-feira, eu poderia levar ele, inclusive eu retornei da quarta-feira de Imperatriz, passei a quinta com a minha esposa, na sexta-feira eu fui levar ele lá.
E chegou lá eu entreguei o carro pra eles, eles foram para o garimpo, eu fiquei na casa lá dos Mezenga, em Ourilândia. Almocei lá, comi e fiquei esperando eles, eles apareceram umas quatro horas da tarde, que eles estavam com fome, lá não tinha comida, eles saíram de novo pra comprar comida, e eu fiquei lá sempre bebendo uma, sempre tomando uma cerveja num bar próximo,
eu acho que se não fosse muito tempo, se não tivesse demorado muito, teria até a filmagem lá do bar, de eu comprando lá a cerveja e retornar pra casa, pra beber.

Inclusive, até a senhora dele já chegou umas cinco e meia eu tava lá sozinho na casa, e falei pra ela: ‘senhora, eu to bebendo aqui na sua casa, ela falou não, não tem problema nenhum não.’ [...]
Quando eles chegaram eu me recordo bem a hora. Tava faltando dois minutos para as seis horas. Eles me chamaram para ir embora. Era 5h58.
Eu me recordo muito bem. E eles ficaram me chamando para ir embora. E eu disse: “não, vamos dormir por aqui mesmo’. Aí eles ficaram por lá e ficaram me chamando,
não falaram nada do que eles tinham feito lá nesse assalto. Eles não me falaram nada.
Quando deu umas 9h30 pras 10h eu fui lá abastecer o carro, voltei, falei pra eles: ‘olha a gente vai sair 5 horas da manhã”. E quando deu umas 4h30, eu tomei banho, acordei e falei: ‘vamos embora pra Concórdia.” (ID 15498755, grifo nosso
)

Ressalte-se, ainda, que policiais militares JOSEILSON TEIXEIRA MATOS, CARLOS RAFAEL VASCONCELOS e WELION BARBOSA DA SILVA, que participaram da diligência que resultou na prisão dos réus, afirmaram que receberam a notícia de que um veículo Polo estaria envolvido em um assalto ocorrido no dia 18/02/2022 em uma loja de móveis, ocasião em que passaram a diligenciar e encontraram o veículo parado próximo de um restaurante na cidade de Sapucaia, porém nenhum objeto subtraído das vítimas foi encontrado em poder dos acusados e no veículo por ocasião da abordagem e da revista policial (ID 15498528, pág. 5-7, e IDs 15498759/15498761).

Ademais, os réus KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS, em seus interrogatórios, afirmaram que HERBERT apenas emprestou o carro e não participou do assalto (ID 15498757/15498758).

Nesse contexto, considerando que o réu HERBERT não foi reconhecido pelas vítimas, bem como não houve apreensão da “res furtiva”, aliado a negativa de autoria e as afirmações dos corréus de que não participou da prática delitiva, tendo somente emprestado o veículo de sua propriedade, inexistem provas suficientemente seguras, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a respeito da autoria delitiva.

Isso porque, embora haja evidências de que havia uma terceira pessoa dirigindo o veículo no momento do assalto e que o acusado HERBERT RODRIGUES DE SOUSA apresentou nome e documento falso quando foi preso em flagrante (CTPS, ID 15498528, pág. 21), conforme consta no relatório de identificação criminal da Polícia Civil (ID 15498661, pág. 1-5), tais circunstâncias não podem conduzir a condenação, porquanto não foi identificado como sendo a pessoa que dirigia o veículo no momento da empreitada criminosa.

Nesse cenário, presto especial relevância a jurisprudência pátria segundo a qual
“o ônus da prova no processo penal é da acusação, em razão do princípio do
favor rei
e da presunção de inocência, impondo a absolvição quando não houver prova suficiente de que o réu concorreu para o fato delituoso descrito na denúncia”
, porquanto,
“no caso em exame, os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da autoria”
, eis que
“nenhum bem subtraído das vítimas foi encontrado na posse do acusado, ele negou veementemente a prática do delito e as vítimas não o reconheceram como sendo um dos autores do roubo”
, sendo certo que
“um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria”
, de maneira que
“não havendo prova suficiente de que o réu tenha concorrido para o fato criminoso, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem à presunção constitucional de não culpabilidade e ao princípio
in dubio pro reo
”
(TJDF,
ApCrim 0704439-91.2021.8.07.0006
,
relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior).

Desta feita, merece ser reformada a sentença guerreada, para absolver o apelante HERBERT RODRIGUES DE SOUSA por ausência de prova de ter concorrido para a infração penal, à luz do disposto no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Sob outro ângulo, restou comprovado a prática do delito mediante emprego de arma de fogo, conforme relato seguro das vítimas a esse respeito, sendo legítima a aplicação da causa de aumento de pena reconhecida na sentença condenatória, de modo que não subsiste o pleito defensivo de exclusão da majorante formulado em favor dos recorrentes KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS.

Neste particular, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro), situação retratada nos autos, em que as vítimas afirmaram que foram ameaçadas por um dos réus com arma de fogo, circunstância que autoriza a incidência da respectiva majorante.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

(Súmula n. 14/TJPA).

Em complemento, a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é no sentido de que “a inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT,
ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087
, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva), como se deu na espécie, em que a arma foi exibida e empregada como instrumento ameaçador para amedrontar as vítimas, cujo relato foi “para nós não se mexer, senão ia estourar nossos miolos” (textuais).

Importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR: 00101992420208060136
, relator Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Assim, não há que se falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, impondo-se a manutenção das penas impostas aos recorrentes KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS, por ausência de ilegalidade na dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Ante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para absolver o apelante HERBERT RODRIGUES DE SOUSA, com fulcro no art. 386, V, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive no tocante à pena definitiva imposta aos apelantes KELLYSON CAIO COSTA DOS SANTOS e TIAGO PADILHA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024